Tribunal: TJSP
Processo: 1074860-24.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Caráter infringente - Ausência de omissão, contradição e obscuridade - Pretensão expressa de substituição do julgado - Via imprópria para infringência do julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1074860-24.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante YOU
1 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, são embargados MARCOS MÔNACO e
SILENE MEIKEN MÔNACO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1074860-24.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 5789
2
Embargos de Declaração no 1074860-24.2015.8.26.0100/50000
Embargante(s): You 1 Empreendimento Imobiliário Ltda.
Embargado (s): Marcos Mônaco e outro
Comarca: São Paulo
Juíza de Direito: Flavia Poyares Miranda
VOTO no 5789
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Caráter infringente -
Ausência de omissão, contradição e obscuridade - Pretensão
expressa de substituição do julgado - Via imprópria para
infringência do julgado Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por You 1
Empreendimento Imobiliário Ltda. contra o v. Acórdão de fls. 547/559 que,
ao negar provimento ao recurso de apelação da ora embargante e dar parcial
provimento à apelação dos autores, condenou a requerida a restituir, de uma
só vez, a integralidade dos valores pagos, inclusive a título de corretagem,
corrigidos desde o desembolso, com juros de mora a partir da citação.
Sustenta a embargante que o acórdão recorrido padece
de contradição e omissão. Primeiramente afirma que, diversamente do que
constou no julgado, foi citada da referida ação muito tempo após o envio da
notificação enviada aos autores, sustentando que, muito antes do vencimento
do prazo de conclusão das obras, os demandantes, sem qualquer justificativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1074860-24.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 5789
3
idônea já estavam em mora com relação ao pagamento das parcelas do preço
do imóvel. Argumenta que não restou justificado o motivo pelo qual deixou-
se de aplicar o art. 476 do CC e entende que não há que se falar em fixação de
juros no presente caso já que os autores deixaram de arcar com o pagamento
do preço antes mesmo do término do prazo de conclusão das obras, de sorte
que não há mora de sua parte. Aduz, por fim, que o acórdão embargado, ao
condená-la na devolução integral dos valores pagos a título de preço e
comissão de corretagem, violou os artigos 476, 491, 724, 725 do Código
Civil e o artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, bem como a tese
firmada pelo STJ no julgamento Recurso Especial Repetitivo no 1.551.956-
SP. Busca, assim, seja sanado o vício apontado bem como o
prequestionamento da matéria (artigos 394, 396, 397, 421, 422, 475, 476,
491, 724 e 725 do Código Civil e o artigo 927, inciso III, do Código de
Processo Civil).
É, em síntese, o relatório.
É relevante esclarecer, inicialmente, que os embargos
de declaração destinam-se a integração do julgado e não à sua substituição,
como pretendido pela embargante.
A leitura do acórdão embargado deixa claro que a
matéria aduzida no recurso foi analisada integralmente, não havendo, pois,
que se falar em obscuridade, contradição ou omissão.
O aresto recorrido, ao negar provimento ao recurso
interposto pela embargante e dar parcial provimento ao apelo dos autores,
expôs claramente as razões pelas quais a sentença de primeiro grau foi
reformada para condenar a requerida à restituição integral dos valores pagos,
com juros moratórios desde a citação, sob o fundamento de que os autores
“(...) não deram causa ao rompimento da relação contratual, constituída a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1074860-24.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 5789
4
mora da ré” (fls. 555).
A embargante, portanto, não apontou qualquer falha
que autorizasse a dedução destes embargos. Pretende, na verdade, a
rediscussão de questão já decidida, o que demonstra que estes embargos
possuem caráter nitidamente infringente.
Anote-se, no mais, que o recurso de embargos de
declaração não se presta a reformar ou substituir a decisão enredada. Avançar
ainda mais sobre o tema aqui ventilado acarretaria novo julgamento do apelo,
procedimento não autorizado pela lei, porquanto os embargos de declaração
não constituem meio apto para se obter a reforma do julgado.
Não há que se falar, portanto, em omissão,
obscuridade, contradição ou outro vício de julgamento de qualquer espécie,
pois todas as questões abordadas no recurso foram analisadas de maneira
expressa e coerentes entre si. O que passa daí é uma questão de certo ou
errado e, nesse passo, o inconformismo da parte com relação ao disposto no
acórdão deve ser alegado mediante o recurso próprio cabível.
Por fim, no que se refere à pretensão de
prequestionamento de dispositivos legais, reproduz-se a seguinte ementa
exarada quando do julgamento dos Embargos de Declaração n.
1018038-05.2016.8.26.0577, em 09 de dezembro de 2017 Desembargador
Relator Moreira Viegas:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência de
omissão - Caráter infringente, estranho à função
integrativa dos embargos - Exame e esclarecimento de
todos os pontos controvertidos - Prequestionamento -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1074860-24.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 5789
5
Desnecessidade de mencionar artigos de lei a cada
ponto do julgado - Julgador que não está adstrito a
enfrentar a integralidade dos artigos citados -
Decisão fundamentada - Embargos rejeitados.” (grifo
nosso).
Ante o exposto, ficam rejeitados os embargos de
declaração.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora